Tribunal: TJSP
Processo: 1048102-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Requerimento de transferência entre Unidades Prisionais indeferido em razão de o servidor responder a processos administrativos disciplinares – Pretensão de concessão da segurança sob o argumento de violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Requerimento de transferência entre Unidades Prisionais indeferido em razão de o servidor responder a processos administrativos disciplinares – Pretensão de concessão da segurança sob o argumento de violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade – Impossibilidade – Atos de transferência/remoção de servidores que são de discricionariedade da Administração Pública, a partir de critérios de conveniência e oportunidade - Art. 2o, § 3o da Resolução SAP 410/2006, introduzido pela Resolução SAP 100/2016, que impede a concretização do ato de transferência se o servidor estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Servidor sujeito à penalidade de demissão – Critérios de conveniência e oportunidade da Administração não desconstituídos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048102-76.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
DA SILVA MORENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
2
VOTO N o 29.282
APELAÇÃO CÍVEL No 1048102-76.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VALDIR DA SILVA MORENO
APELADO: ESTADO DE SÃO APULO
INTERESSADO:
DIRETOR
TÉCNICO
III
DO
CENTRO
DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS-NÚCLEO DE
MOVIMENTAÇÃO PESSOAL
Juiz(a) de 1a Instância: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

Requerimento de transferência entre Unidades Prisionais
indeferido em razão de o servidor responder a processos
administrativos disciplinares Pretensão de concessão da
segurança sob o argumento de violação aos princípios da
presunção
de
inocência,
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e da legalidade Impossibilidade Atos
de transferência/remoção de servidores que são de
discricionariedade da Administração Pública, a partir de
critérios de conveniência e oportunidade - Art. 2o, § 3o da
Resolução SAP 410/2006, introduzido pela Resolução SAP
100/2016, que impede a concretização do ato de
transferência se o servidor estiver respondendo a Processo
Administrativo Disciplinar (PAD)
Servidor sujeito à
penalidade de demissão
Critérios de conveniência e
oportunidade da Administração não desconstituídos

Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por VALDIR DA SILVA MORENO contra ato do DIRETOR
TÉCNICO III DO CENTRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS-NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO PESSOAL, em que alega ser
agente
de
segurança
penitenciária
classificado,
atualmente,
na
Penitenciária de Taiúva, Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região
Noroeste do Estado de São Paulo. Narra que se inscreveu em Lista
Prioritária de Transferência (LPT) da Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP), com vistas à sua transferência para a Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
3
de Lavínia, também pertencente à Coordenadoria da Região Noroeste do
Estado de São Paulo. Informa que em virtude da inauguração do novo
CDP de Lavínia, estava classificado dentro das vagas de transferência
para o novo CDP, contudo, a transferência não foi concluída por conta de
responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Discorre que o
processo foi encerrado e o servidor foi absolvido, isento de qualquer
responsabilidade relacionada aos fatos narrados no PAD, que impediu sua
transferência. Assevera que a Administração Pública violou o princípio da
presunção de inocência, condenando-o antecipadamente. Posto isto,
requer o deferimento da medida liminar para determinar sua imediata
transferência para a penitenciária de Lavínia. Ao final, pede a concessão
da segurança para confirmar a liminar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 63/64).
O
Ministério
Público
opinou
por
não
se
manifestar (fls. 153/156 e 207/210).
A r. sentença de fls. 168/173, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança. Considerou a D. Juíza que, diante dos
termos do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Resolução SAP no 410, de 29 de
setembro de 2006, com a redação dada pela Resolução SAP no 100, de
30 de junho de 2016, que condiciona a transferência do servidor à
conveniência administrativa, o deferimento do pedido do impetrante
constitui prerrogativa da Administração, a quem cabe a análise de sua
conveniência e compatibilidade com o interesse público.
Condenou o impetrante ao pagamento das
custas e despesas processuais, observando-se a gratuidade concedida.
O impetrante interpôs o recurso de apelação de
fls. 187/194 para afirmar que a negativa de transferência do servidor é
medida que fere os princípios da presunção de inocência, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
4
proporcionalidade e da razoabilidade. Alega que a Administração Pública
está sujeita ao princípio da legalidade.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
216),
foi
instruído
com
as
contrarrazões (fls. 198/204) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
O impetrante concordou com o julgamento
virtual (fl. 218).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por agente de segurança penitenciária, o qual pretende sua remoção
para a Penitenciária de Lavínia, com fundamento na união de cônjuges.
Narra o impetrante que esteve classificado
dentro do número de vagas de transferência para o CDP de Lavínia,
contudo, sua transferência não foi concluída por conta do Processo
Administrativo Disciplinar SAP/GS 1523/2017, no qual, posteriormente,
foi absolvido. Afirma, assim, a violação ao princípio da presunção de
inocência.
Novamente,
o
impetrante
requereu
sua
remoção por meio do processo administrativo SAP/1408960/2020, a qual
foi indeferida em virtude de responder a dois Processos Administrativos
Disciplinares (SPDOC-SAP 2934869/19 e SAP/GS 811/2019).
Não há que se falar em violação aos princípios
da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
legalidade.
A Resolução SAP 100/2016 alterou o art. 2o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
5
Resolução SAP 410/2006, com relação ao pedido de transferência dos
servidores entre unidades prisionais de diferentes Coordenadorias
Regionais, para incluir:
Artigo 1o - O artigo 2o da Resolução SAP - 410,
de 29 de setembro de 2006, com alterações
posteriores, passa a vigorar acrescido dos §§
2o e 3o, numerando-se o atual parágrafo único
como § 1o:
“Artigo
2o
-
..................................................................
§
1o
-
..........................................................................
..
§ 2o - Em caso de Sindicância, a concretização
do ato de transferência ficará condicionada à
conveniência administrativa, após análise de
cada caso pela Chefia de Gabinete onde serão
levadas
em
consideração
a
natureza
da
infração e sua consequência. (NR)
§
3o
-
O
ato
de
transferência
não
se
concretizará se o servidor estiver respondendo
a Processo Administrativo Disciplinar - PAD.”
(NR) (grifou-se)
A Administração Pública passou a prever
expressamente a impossibilidade da transferência do servidor quando
este estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, uma vez
que necessário apurar os fatos na unidade de origem.
Verifica-se dos autos que o impetrante está
sujeito à penalidade de demissão no âmbito do PAD No 2934869/19 (fls.
101/103), de forma que, ainda que a previsão de não concretização da
transferência em virtude da presença de PAD em andamento pudesse ser
relativizada (pela análise do caso em concreto), é certo que por critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
6
de conveniência e oportunidade da Administração, o servidor passível de
penalidade de demissão deve aguardar a solução do PAD para dar
prosseguimento a novo pedido de transferência.
Trata-se da supremacia do interesse público
sobre o privado, o qual deve prevalecer, inclusive, nas hipóteses de
transferência de servidores, por se tratar de medida discricionária do
Poder Público.
Acerca do tema, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“SERVIDOR MUNICIPAL Agente de Segurança
Penitenciária
Remoção a pedido
Processo
Administrativo
Disciplinar/Sindicância

Impossibilidade: - O processo administrativo
disciplinar/sindicância impede a remoção a
pedido de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária.”
(Apelação Cível 1067170-46.2019.8.26.0053;
Des. Rel. Teresa Ramos Marques; 10a Câmara
de Direito Público; j. 14/07/2020)
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. Impetrante inscrito na Lista
Prioritária de Transferência. Art. 2o, § 3o, da
Resolução
SAP
n.
410/06,
que veda a transferência de servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. Possibilidade de preterição. Transferência, ademais, que deve atender
sempre a conveniência do serviço público.
Interesse particular que não pode se sobrepor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
7
ao interesse público. Possibilidade, por outro
lado, de manutenção da posição do impetrante
na Lista Prioritária de Transferência até o
término do processo administrativo disciplinar,
a fim de que não seja obrigado a se submeter a
nova longa espera em caso de desfecho
favorável. Sentença denegatória reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível 1062791-96.2018.8.26.0053;
Des. Rel. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara
de Direito Público; j. 02/04/2019)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
SERVIDOR
PÚBLICO
-
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

Pedido
de
remoção
-
Inscrição na Lista Prioritária de Transferência
Especial para a Unidade de Itatinga/SP -
Pedido administrativo indeferido em razão do
servidor estar respondendo a Sindicância e a
Processo
Administrativo
Disciplinar
Procedimento
-
Pretensão
voltada
ao
afastamento da Resolução do SAP 143/2015,
que impede a remoção de servidor que estiver
respondendo
em
Processo
Disciplinar
-
Impossibilidade de remoção
Critério de
conveniência e oportunidade da administração
Pública - Sentença denegatória ratificada nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Egrégia
Corte
de
Justiça

Recurso
não
provido.”
(Apelação Cível 1005191-28.2016.8.26.0073;
Des. Rel. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito
Público; j. 18/07/2017)
Assim, não se verifica direito líquido e certo do
impetrante a ser amparado, devendo ser mantida a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048102-76.2020.8.26.0053 -Voto no 29282
8
denegou a segurança.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso do impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora